Tribunal: TJDFT
Processo: 0739664-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI N. 12.016/2009. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO SUPERIOR DO DISTRITO FEDERAL. ESPECIALIZAÇÃO EM DOUTORADO. DUPLA INSCRIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCORRER A CARGOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. QUEBRA DE ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. A avaliação de candidatos em concursos públicos encontra-se inserida no âmbito do mérito do ato administrativo, de forma que a revisão, pelo Poder Judiciário, deve se limitar à adequação às regras previstas no edital do certame, cuja finalidade é disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, vinculando a própria Administração e os candidatos inscritos.
3. No caso concreto, a despeito do edital do certame não conter vedação expressa quanto à realização de inscrição para dois cargos de nível superior com especialização em doutorado, a impossibilidade emerge da própria regulação da matéria quanto à vedação de a Administração Pública realizar, na mesma data, provas para o provimento de cargos e empregos públicos de carreiras diversas (artigo 6o, inciso VII, da Lei n. 4.949/2012).
3.1. Labora em erro o impetrante que se inscreve para participação no certame em relação aos dois cargos distintos, cujos locais de prova, datas, horários e sala eram os mesmos, por afronta aos dispositivos legais de regência e à própria possibilidade real e logística de se desincumbir da tarefa que incluiria estar em dois lugares ao mesmo tempo ou até mesmo de utilizar-se de uma única pontuação para dois concursos distintos.
3.2 A aplicação do princípio da isonomia não assegura aos candidatos a disputa em dois cargos diversos, com a aplicação de apenas uma prova, realizada no mesmo dia, cujo cômputo poderia ser utilizado para quaisquer das inscrições.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.